Tribunal: TJBA
Processo: 8033716-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033716-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO BATISTA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
LIMINAR
DEFERIDA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TRAMITAÇÃ
O DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESS
ÃO DE INSTÂNCIA.

C
OMPROVAÇÃO DA MORA
.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO
.

ALEGAÇÃO
DE NULIDADE
.

FALSIDADE DA ASSINATURA
.
EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO
.
SUFICIÊNCIA
.
VALIDADE DO ATO
–
RECONHECIMENTO
.
TEMA 1132 DO STJ
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

AGRA
V
O
CONHECIDO EM PARTE E

NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
º
8033716-90.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
TIAGO

BATISTA DOS SANTOS VIEIRA

e

Agravado

BANCO J. SAFRA S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
EM PARTE E NA PARTE CONHE
C
IDA
,

NEGARPROVIMENTO

ao recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR